Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-04.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e Resistência – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 329, do Código Penal, em concurso material de infrações – Recurso defensivo buscando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou absolvição imprópria em razão de sua dependência química, encaminhando-o ao adequado tratamento médico.
Tráfico de drogas –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e Resistência – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 329, do Código Penal, em concurso material de infrações – Recurso defensivo buscando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou absolvição imprópria em razão de sua dependência química, encaminhando-o ao adequado tratamento médico.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 20 pedras de crack, e 01 porção única de maconha (10,63 gramas). Relatos seguros dos Policiais, quanto à prisão em flagrante, em local conhecido pela traficância de drogas, e à apreensão dos entorpecentes. Manutenção da condenação, inviabilizando desclassificação do delito, ou reconhecimento de inimputabilidade.
Delito de resistência – réu que resistiu à prisão, com violência contra os policiais – Condenação que se mantém.
Dosimetria – Penas-bases justificadamente exasperadas. Na segunda fase, aumento decorrente do registro de reincidência. Na derradeira etapa, sem alteração quanto ao delito de resistência, e quanto ao delito de tráfico de drogas, não cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei de Drogas – ausência de amparo legal. Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência do preenchimento dos requisitos legais.
Manutenção do regime inicial fechado para o crime de tráfico de drogas, apenado com reclusão, e do inicial semiaberto para o delito apenado com detenção.
Recurso defensivo improvido.